Tribunal: TJSP
Processo: 1003287-57.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Inocorrência. Contraposição recursal precisa aos fundamentos do decisum vergastado. INCLUSÃO DO NOME DA APELADA NO ROL DOS INADIMPLENTES. DANO MORAL. Prescrição. Matéria de ordem pública cognoscível de ofício. Transcurso do lapso prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V do Código Civil. Precedentes. Termo inicial que

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Inocorrência. Contraposição recursal precisa aos fundamentos do decisum vergastado. INCLUSÃO DO NOME DA APELADA NO ROL DOS INADIMPLENTES. DANO MORAL. Prescrição. Matéria de ordem pública cognoscível de ofício. Transcurso do lapso prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V do Código Civil. Precedentes. Termo inicial que deve corresponder à data do apontamento indevido. Publicidade dos cadastros negativos. Sentença reformada ex officio, com o reconhecimento da sucumbência recíproca. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003287-57.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelado ASM ASSESSORIA E SERVICOS DE
ESCRITORIO LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 15601
APELAÇÃO No: 1003287-57.2019.8.26.0011
APELANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
APELADA: ASM ASSESSORIA E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
JUIZ: ANDREA FERRAZ MUSA
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. Inocorrência. Contraposição recursal
precisa aos fundamentos do decisum vergastado. INCLUSÃO DO
NOME DA APELADA NO ROL DOS INADIMPLENTES.
DANO MORAL. Prescrição. Matéria de ordem pública
cognoscível de ofício. Transcurso do lapso prescricional trienal
previsto no art. 206, § 3o, V do Código Civil. Precedentes. Termo
inicial que deve corresponder à data do apontamento indevido.
Publicidade dos cadastros negativos. Sentença reformada ex
officio, com o reconhecimento da sucumbência recíproca.
RECURSO PREJUDICADO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 275/278,
cujo relatório é adotado, que julgou procedentes os pedidos formulados na presente
demanda, para condenar a apelante a se abster da prática de quaisquer atos de
cobrança dos referidos débitos de R$ 55.567,00, datado de 05/05/2014; e de R$
55.978,00, datado de 07/04/2014, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente
deferida. A recorrente, ainda, fora condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de
danos morais à ex adversa, o qual ser devidamente corrigido pela Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo desde a data da publicação da sentença, com juros de mora simples de
1% ao mês desde a data da citação (24/04/2019). Fora-lhe imputado o ônus da
sucumbência, cabendo-lhe o custeio das despesas processuais e dos honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação.
Inconformada, a apelante sustenta a fls. 280/288, em síntese, que não
há dano moral a ser indenizado. Ademais, afirma que o quantum debeatur fixado pelo I.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Magistrado de origem é excessivo. Busca a reforma do r. decisum e subsidiariamente a
minoração da condenação imposta pelo Juízo a quo, com o redimensionamento do ônus
sucumbencial. Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 296/305, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
recursal.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 308).
A fls. 309, fora concedido aos litigantes, nos termos do art. 10 do
CPC/15, o prazo de cinco dias para que se manifestassem sobre a eventual incidência
da prescrição trienal. Manifestações a fls. 312 e seguintes.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora proferida
sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da interposição deste recurso,
já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições desta legislação devem ser
observadas, notadamente no que toca aos pressupostos de admissibilidade recursal.
Trata-se de ação cominatória cumulada com pedido de indenização por
danos morais movida por ASM ASSESSORIA E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA.,
ora apelada, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora
apelante.
Narra a recorrida que, em 30 de julho de 2014, ajuizou ação
cominatória em face da recorrente (autos no 1007951.10.2014.8.26.0011), a qual
tramitou junto à 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, objetivando o
reconhecimento de inexigibilidade da cobrança da multa contratual ou da observância do
aviso prévio de 60 dias exigido pela apelante, em razão da rescisão do contrato
decorrente das constantes negativas de atendimento aos beneficiários da apelada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse diapasão, a recorrente afirmou que, malgrado os pedidos
tenham sido julgados procedentes para declarar a inexigibilidade da multa provisória,
com trânsito em julgado em 02.07.2015, passados quatro anos fora surpreendida com a
informação de que seu nome havia sido incluído no rol dos inadimplentes pelo débito
declarado inexigível, tendo sofrido restrições de crédito pelas instituições financeiras. Por
esse motivo, pleiteia condenação da ex adversa a título de danos morais, pretendendo
também a abstenção da prática de quaisquer atos de cobrança correspondentes aos
créditos declarados inexigíveis.
O Juízo a quo, após regularmente processado o feito, julgou
procedentes os pedidos elencados na exordial, nos termos acima relatados. É contra
esta r. sentença que se volta a recorrente.
Pois bem.
Por se tratar de matéria de ordem processual, prejudicial à análise do
mérito propriamente dito, afasto a preliminar suscitada pela apelada de ausência de
combate específico às razões da r. sentença.
Conforme se depreende de fls. 280/288, a apelante faz menção ao r.
decisum vergastado e traz à baila os argumentos de seu inconformismo, motivo pelo
qual afigura-se presente o requisito da dialeticidade.
Todavia, vislumbro a existência de prescrição, reconhecendo-a de
ofício, no que tange à indenização por dano moral. Isso porque as anotações indevidas
datam de 2014, sendo a presente demanda proposta apenas em 2019.
É certo que o lapso temporal prescricional aplicável à hipótese trazida à
baila é trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V do Código Civil, não havendo de se falar
na aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de
demonstração de fato do produto e do serviço nos termos da legislação de regência e,
também, ante a natureza empresarial do contrato firmado pelos litigantes. Confira-se, a
propósito, o entendimento dos Tribunais sobre o tema:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito procedente. Prestação de
serviço de telefonia. Aplicabilidade do art. 206, § 3o, V, CC. Inscrição
indevida em órgão de restrição creditícia, ato ilícito em essência.
Afastada a prescrição quinquenal disciplinada no artigo 27 do CDC por
não decorrer, a causa de pedir, de fato do serviço. Reconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da prescrição trienal. Improcedência da ação. Inversão dos ônus
sucumbenciais, já majorados pelo trabalho adicional em grau recursal.
Apelo provido1.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO2.
No que toca ao termo inicial da prescrição, compreendo que deva ser
considerada a data da inscrição indevida, uma vez que o cadastro dos inadimplentes
goza da publicidade apta à livre consulta, sendo certo que a legislação impõe à
mantenedora do cadastro a prévia notificação do devedor.
Feitas tais considerações, por se tratar de matéria de ordem pública,
declaro a incidência da prescrição sobre o pedido de indenização por danos morais,
devendo os pedidos ser julgados parcialmente procedentes, exclusivamente para
declarar a inexigibilidade dos débitos apontados, ficando prejudicada a análise do apelo
aviado.
Reconheço a sucumbência recíproca, cabendo a cada litigante arcar
proporcionalmente com as custas e as despesas processuais, além de honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados equitativamente em R$ 3.000,00 em desfavor de
cada litigante.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU POR PREJUDICADO o recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora
1 Apelação 1007376-71.2016.8.26.0224 - TJSP 34a Câm. Dir. Privado - Rel. Des. Soares Levada -
j. em 07/06/2017
2 AgRg no AREsp 731.525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 23/06/2016, DJe
01/07/2016